Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria afetada pelo Tema Repetitivo 1169, que objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. No caso em análise, no entanto, verifica-se não se pede o cumprimento de sentença coletiva, mas sim a “liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva”, portanto, não se adequa à hipótese retratada no Tema 1.169 dos recursos repetitivos, razão pela qual não há que se determinar o sobrestamento.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.